Tribunal: TJES
Processo: 5029633-26.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029633-26.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVESTRE SALLES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDUZIR VEÍCULO NÃO LICENCIADO (ART. 230, V, CTB). NATUREZA DA INFRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PONTUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO COERENTE COM O POSICIONAMENTO DO STF. LEGALIDADE DO PSDD POR ACÚMULO DE PONTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

O Autor ajuizou ação pleiteando a anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD n° 2025-QT5ZR), sustentando que a pontuação utilizada em seu cômputo era ilegal, pois incluía o Auto de Infração de Trânsito (AIT) n° C41550204, referente à conduta de "conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado" (art. 230, V do CTB). A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão da pontuação do referido AIT da somatória do processo de suspensão.

O DETRAN/ES (Recorrente) interpôs recurso, defendendo a legalidade do cômputo e citando o posicionamento do STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a pontuação decorrente de infração de natureza meramente administrativa, como a de conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, CTB), pode ser computada no prontuário de condutor com CNH definitiva para fins de instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir por acúmulo de pontos (art. 261, I, CTB).

RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o ARE 1.195.532/DF, firmou o entendimento, por analogia e coerência sistêmica aplicável ao art. 261, I, do CTB, de que a lei não faz distinção entre a natureza das infrações (administrativa ou de trânsito) para a aplicação de penalidades.

A infração tipificada no art. 230, V, do CTB, embora não ligada diretamente à perícia ao volante (possuindo natureza administrativa), é considerada grave pelo legislador e essencial à organização e fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito, devendo ser computada para aplicação das penalidades de trânsito.

A pontuação referente ao AIT n° C41550204 deve, portanto, ser computada. Com a manutenção da pontuação, o somatório total das infrações registradas no PSDD ultrapassa o limite legal, revelando a plena legalidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-QT5ZR instaurado pelo DETRAN/ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Para fins de acúmulo de pontuação e instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), não há distinção na legislação de trânsito ou na jurisprudência constitucional mais recente (STF – ARE 1.195.532/DF) entre infrações de natureza administrativa e infrações de trânsito, sendo lícito o cômputo da pontuação referente à conduta de conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, CTB).

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 230 e 260;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STF - ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014 .8.21.7000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/10/2021;

STJ - AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023;

TJSP; Agravo de Instrumento 2230291-91.2025.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1º Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/10/2025; Data de Registro: 28/10/2025;

TJSP; Apelação Cível 1027014-06.2025.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2025; Data de Registro: 03/10/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

O autor, ora recorrido, ajuizou a ação alegando a instauração indevida do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD). Sustenta que o cômputo da pontuação utilizada se baseou no Auto de Infração de Trânsito (AIT) n° C41550204, lavrado pela conduta de "conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado" (art. 230, V do CTB). O cerne de sua argumentação é que tal infração possui natureza meramente administrativa, não estando relacionada à segurança viária e, por essa razão, sua pontuação não deveria ser utilizada para fins de suspensão do direito de dirigir (PSDD 2025-QT5ZR).

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id. nº 17882802):

Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, DETERMINANDO ao requerido que exclua a pontuação do AIT N. C41550204 da somatória do processo administrativo de suspensão de dirigir, para que surta seus jurídicos e legais efeitos quanto ao processo administrativo PSDD 2025-QT5ZR. Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente recurso inominado (Id nº 17882803), sustentando a legalidade de sua conduta. Argumenta que o Código de Trânsito Brasileiro não faz distinção entre a natureza das infrações para fins de pontuação e que a Resolução nº 723/18 do CONTRAN corrobora essa tese. Cita, ainda, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532) em seu favor.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id nº 17882804), pugnando pela manutenção integral da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de computar a pontuação decorrente de uma infração de natureza administrativa, especificamente a prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro (
"conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado"
), para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir de um condutor que já possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

Em um julgamento que pacificou a controvérsia jurídica, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
(ARE 1.195.532/DF)
, confirmou a constitucionalidade da norma do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A decisão, proferida em 20/08/2021 e publicada em 31/08/2021, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, afastou a tese de inconstitucionalidade parcial.

O Tribunal Pleno firmou o entendimento de que o art. 148, §3º, do CTB, é
compatível com a Constituição Federal
. Tal dispositivo impede o permissionário de obter a CNH definitiva caso cometa infração de natureza grave ou gravíssima,
não importando se a infração é de natureza administrativa ou de trânsito
. Essa uniformização alterou drasticamente o cenário jurídico anterior. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART . 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.. 1.
Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3º do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo
. 2. O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art . 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave.
3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não
. 4 . O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4º do art. 148 do CTB (§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação). 5.
Inexiste, na norma em questão ( § 3º do art . 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3º do artigo 148 do CTB,
que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art . 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (STF - ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014 .8.21.7000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/10/2021).

Após o julgamento definitivo proferido pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reviu seu entendimento anterior sobre a matéria. No informativo nº 769/2023 (AREsp 584.752-RS), a Primeira Turma do STJ concluiu que a regra do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é plenamente aplicável. Dessa forma, tornou-se
lícito ao órgão de trânsito indeferir a CNH definitiva
, independentemente de a infração ser classificada como de natureza administrativa ou diretamente relacionada à condução do veículo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 233 DO CTB COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH. ART. 148, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AI NO ARESP N. 641.185/RS. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DO

SEGUNDO ARE 1.195.532/RS - AgR.

1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 97 da CF e no enunciado da Súmula Vinculante n. 10, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao § 3º do art. 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma.

2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo 233 do CTB, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida.

3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts. 148, § 3º, e 233, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir.

4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10, no que se refere ao exame da declaração de (in)constitucionalidade do § 3º do artigo 148 do CTB. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o texto constitucional já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do CPC e do § 1º do artigo 16 do RI/STJ.

5. A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021.

Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3º do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021,
razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.

6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS. (AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023.).

Embora os julgados citados tratem especificamente do art. 148, § 3º do CTB (obtenção da CNH definitiva pelo permissionário), a
ratio decidendi
se aplica por analogia e coerência sistêmica ao art. 261, inciso I, do CTB, que trata da suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos.

A lógica jurídica estabelecida é que o legislador, ao criminalizar e pontuar condutas como a de conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, CTB), considerou que tais faltas, embora não estejam intrinsecamente ligadas à perícia do condutor ao volante, são essenciais para a organização, fiscalização e, em última análise, para a segurança do próprio Sistema Nacional de Trânsito. Um veículo irregularmente licenciado representa uma falha grave na observância das obrigações do proprietário/condutor, as quais o legislador tem competência para punir, inclusive com a suspensão do direito de dirigir.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão do impetrante de ver deferida liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de considerar a pontuação da infração tipificada no art.230, inciso V, do CTB, no processo instaurado para suspensão do seu direito de dirigir. Descabimento. Entendimento do STF, em caso análogo, no sentido de inexistir na lei distinção para aplicação de sanção pelo fato de se tratar ou não de infração de natureza administrativa. Ausência dos requisitos legais para concessão da liminar. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2230291-91.2025.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1º Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/10/2025; Data de Registro: 28/10/2025).

Mandado de Segurança Permissão para dirigir Pretensão de emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva Negativa de expedição em virtude do cometimento de quatro infrações de trânsito no período permissionário Ocorre que três delas não têm natureza meramente administrativa, colocando em risco a segurança do trânsito - Negativa de expedição em conformidade com o artigo 148, §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro Posições adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal são de que não há distinção entre a natureza as infrações para fins de indeferimento do pedido de CNH definitiva - Sentença denegou a segurança - Decisum mantido. Nega-se provimento ao recurso interposto. (TJSP; Apelação Cível 1027014-06.2025.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2025; Data de Registro: 03/10/2025).

Recurso inominado. DETRAN. Nulidade de procedimentos administrativos de suspensão e cassação do direito de dirigir, por inclusão de pontuação oriunda de infração meramente administrativa. Inadmissibilidade . Art. 230, I do CTB - conduzir veículo não registrado e licenciado. Infração de natureza grave.
Art . 261 do CTB não distingue a natureza das infrações (meramente administrativas ou de trânsito) para contagem de pontos.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10060413020258260053 São Paulo, Relator.: Eliza Amelia Maia Santos, Data de Julgamento: 22/09/2025, 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/09/2025).

A infração tipificada no art. 230, V, do CTB, que penaliza a condução de veículo não licenciado, é uma infração de natureza gravíssima e recai sobre a responsabilidade do proprietário/condutor pela prévia regularização do veículo para seu trânsito em via pública, conforme o art. 257, § 2º, do CTB. Assim, a pontuação referente ao Auto de Infração nº C41550204 deve ser, sim, computada no prontuário do recorrido.

Com a manutenção da pontuação de 7 pontos relativos ao AIT impugnado (C41550204, art. 230, V), a somatória total das infrações registradas no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir por Pontos nº PSDD 2025-QT5ZR (conforme Id. nº 17882792) ultrapassa o limite de 34 pontos estabelecido pelo art. 261, I, do CTB.

Desse modo, a instauração e a aplicação da penalidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº PSDD 2025-QT5ZR pelo DETRAN/ES revelam-se plenamente legais e válidas, estando em consonância com a legislação de trânsito e com a interpretação constitucional mais recente e vinculante das Cortes Superiores.

Dessa forma, a sentença recorrida baseou-se em precedente jurisprudencial que restou superado pela uniformização do entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o que impõe a reforma do
decisum
para restabelecer a legalidade do ato administrativo praticado pelo recorrente (Auto de Infração nº C41550204, Processo Administrativo nº PSDD 2025-QT5ZR).

Uma vez afastado o único fundamento de nulidade invocado pelo recorrido — a natureza administrativa da infração —, e reconhecida a legalidade do cômputo da pontuação para fins de suspensão, o pedido autoral deve ser julgado totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença,
julgando IMPROCEDENTES
os pedidos autorais de retirada do Auto de Infração nº C41550204 do prontuário do recorrido e de cancelamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº PSDD 2025-QT5ZR, restabelecendo a integral validade e eficácia do procedimento administrativo instaurado.

Fica revogada a tutela de urgência anteriormente concedida (Id. nº 17882796).

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)